Tribunal: TJSP
Processo: 1005485-28.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo do recorrente que, embora intimado, deixou de recolher a complementação da taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do artigo 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1005485-28.2021.8.26.0066; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2022; Data de Registro: 15/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Maria do Carmo Honorio

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/05/2022

Data de publicação:

15/05/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo do recorrente que, embora intimado, deixou de recolher a complementação da taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo do recorrente que, embora intimado, deixou de recolher a complementação da taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do artigo 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil.